Tribunal: CARF
Processo: 12466.720895/2015-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720895/2015-07
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
3201-003.413 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrentes
WM COMERCIAL ATACADISTA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade autuante, considerando a
documentação carreada aos autos a partir da Impugnação, em especial a petição e os documentos
presentes às e-fls. 2.832 a 2.958, proceda ao seu cotejamento com os dados levantados durante a
auditoria, com vistas a se confirmar ou não o ilícito apurado, inclusive no que se refere ao
arbitramento da base de cálculo dos tributos lançados. Ao fim, deverá ser elaborado relatório
circunstanciado, contendo os resultados da diligência, o qual deverá ser cientificado ao
Recorrente para, assim o desejando, apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta dias), após o
quê os autos deverão retornar a este CARF para prosseguimento. Designado para redigir a
Resolução o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Redator ad hoc
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima – Redator do voto vencedor
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Lara Moura Franco Eduardo
(suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra Fernandes, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa, Marcelo
Costa Marques d’Oliveira (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
O presente processo encontrava-se sob a relatoria do conselheiro Laércio Cruz
Uliana Júnior, que não mais integra esta turma julgadora, razão pela qual se designou o
conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como redator ad hoc, sendo reproduzido, na sequência,
o relatório que havia sido elaborado pelo conselheiro.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720895/2015-07
Fl. 3017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

Por retratar os fatos no presente processo administrativo, passo a reproduzir o
relatório do acórdão DRJ:
Trata-se de autos de infração lavrados contra WM Comercial Atacadista, por meio dos
quais se formaliza a cobrança de Imposto de Importação (II), Imposto sobre Produtos
Industrializados(IPI), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e
Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/Pasep), acrescidos de multa de
ofício de 225%, além da multa isolada de 100% da diferença entre o valor declarado e o
valor praticado/arbitrado.
Acusa a autoridade fiscal a prática de subfaturamento em operações de comércio
exterior, declaradas na modalidade por encomenda, nas quais a autuada figurara como
importador, tendo sido apontada como encomendante dos bens a pessoa jurídica
ISONIC TECHNOLOGY ELETRÔNICA SA (ISONIC).
Conforme descrito no relatório às fls. 136 a 149, o ponto de partida do procedimento
fiscal teria sido denúncia formulada pela ISONIC noticiando que as importações que
são alvo do presente processo teriam sido efetivamente realizadas na modalidade "por
conta e ordem", uma vez que a pessoa jurídica encarregada do registro das declarações
de importação, WM COMERCIAL ATACADISTA, não teria sido parte no contrato de
compra e venda, nem se responsabilizara pelo fechamento do câmbio correspondente às
operações.
Sustenta a autoridade fiscal que busca a denunciante, a partir de tais alegações, replicar
a linha adotada nos embargos à execução apresentados em processos que tramitam junto
à 29a Vara Cível do Foro Central da Comarca do Estado de São Paulo, nos quais a WM
COMERCIAL ATACADISTA cobra à ISONIC o pagamento por mercadorias
importadas e supostamente a ela revendidas.
Consigna a autoridade fiscal, outrossim, que a denunciante alegara desconhecer o valor
informado nas declarações de importação que teriam sido indevidamente registradas na
modalidade por encomenda, argumentando que jamais tivera acesso a tais documentos.
No intuito de corroborar a denúncia formulada, teriam sido anexados contratos de
câmbio, swifts, faturas comerciais e correspondências eletrônicas (e-mails).
A partir desses elementos, em especial as faturas comerciais apresentadas pela
denunciante, a autoridade fiscal promoveu o cotejamento entre os valores constantes
daquelas faturas e os que foram lançados nas declarações de importação e concluiu que
o valor declarado não corresponderia ao efetivamente praticado.
Concluiu, portanto, que seria possível estabelecer uma correlação clara entre os
produtos constantes das novas faturas apresentadas pela ISONIC e os declarados nas DI
registradas pela WM, pois teria sido possível verificar identidade quanto a:
"fabricante/produtor, marca, nome comercial do produto, referência técnica, datas
de emissão, além de quantidades idênticas, indicando tratar-se das mesmas
negociações."
Acrescenta a autoridade fiscal, outrossim, que o sincronismo entre as datas seria
notável, pois as datas de emissão das faturas apresentadas pela ISONIC antecederiam
em apenas poucas semanas a data de registro de cada DI equivalente. Esse fato seria
absolutamente coerente com uma operação de importação normal e se constituiria em
forte prova indireta de que tratar-se-ia da mesma negociação comercial.
Noutro giro, aponta ainda o relatório fiscal que os valores constantes das faturas
apresentadas pela ISONIC demonstrar-se-iam constantemente maiores dos que aqueles
informados nas DI, o que reforçaria a argumentação de subfaturamento.
Fl. 3018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

Relata, ainda, que, no intuito de aprofundar as verificações, intimou a pessoa jurídica
ISONIC, mas que, em resposta, obteve apenas algumas cópias de e-mails trocados com
fornecedores estrangeiros relativos a remessas de pagamento e notas fiscais de
transferência das mercadorias, emitidas pela WM COMERCIAL ATACADISTA, que
replicam os valores constantes das DI.
Por outro lado, a intimação endereçada à pessoa jurídica WM COMERCIAL
ATACADISTA, encaminhada ao seu Domicílio Tributário Eletrônico, não teria obtido
qualquer resposta.
Nesse contexto, a autoridade encerrou a ação fiscal mediante a lavratura de auto de
infração, com vistas à formalização da exigência de ofício e da elaboração de
representação fiscal para fins penais.
Após cientificada, a pessoa jurídica WM COMERCIAL ATACADISTA apresenta
impugnação afirmando, inicialmente, que a ausência de resposta à intimação levada a
efeito no curso da ação fiscal, que teria decorrente da omissão de prestadores de
serviços que não teriam promovido o repasse da intimação levada a efeito por meio do
Portal E-CAC, não implicaria revelia e que, agora, na impugnação, momento que
entende apropriado, demonstraria a higidez das suas operações.
Acrescenta, ainda, em sua introdução, que a discussão judicial travada com a
denunciante diz respeito a operações realizadas no ano de 2012, diverso, portanto, do
período aqui debate: 2010 e 2011.
Prosseguindo, após resumir os fatos que, na sua opinião, interessariam à solução do
litígio, passa a impugnante a discorrer sobre os pontos que, segundo alega,
demonstrariam as inconsistências da denúncia formulada pela ISONIC e as respostas
desta pessoa jurídica à intimação formulada no curso da ação fiscal.
Destaca, inicialmente, que a autoridade fiscal intimara a ISONIC a apresentar os
documentos de instrução do despacho aduaneiro e evidências da negociação comercial
da ISONIC com os fornecedores e, como resposta, recebera apenas alguns e-mails "cujo
teor não respondem de forma satisfatória as indagações formuladas - limitam-se a tratar
de remessas de pagamento de forma genérica sem fazer menção a produtos ou valores
específicos.”, conforme expressamente destacado no relatório fiscal.
Noutro giro, intimada a apresentar faturas e outros documentos que identificassem, de
forma eficaz, de quem teriam sido adquiridas as mercadorias, bem como a data, os
valores de transação e as condições de venda dessa aquisição anterior à exportação para
o Brasil, a ISONIC se limitara a afirmar, de forma contraditória, que tais documentos
não teriam sido disponibilizados pela importadora. Se ela fosse a responsável pela
negociação, os documentos estariam em sua posse, não na posse da WM.
Ainda de maneira mais contraditória, no seu sentir, a denunciante declarara que não
teria conhecimento sobre quais seriam os valores declarados, pois não teria acesso à
documentação de importação, tendo, contudo, apresentado cópia das declarações de
importação, onde constariam os valores declarados.
Noutro giro, aponta que as declarações prestadas pelo denunciante entrariam em
contradição com o contrato de importação por encomenda por ela firmado, no qual está
estabelecido que à WM COMERCIAL ATACADISTA cumpriria promover o
fechamento do câmbio.
Por outro lado, os documentos intitulados “invoice”, apresentados pela denunciante, não
poderiam ser validamente considerados faturas comerciais, vez que não conteriam a
assinatura dos exportadores e, como tal, não cumpririam o art. 553 do Regulamento
Aduaneiro, não se apresentariam similares àquelas apresentadas no despacho,
indicariam fornecedores que jamais teriam exportados mercadorias para a impugnante e,
Fl. 3019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

finalmente, não teriam sido confirmadas pelos documentos oficiais de exportação,
apresentados ao governo dos países de procedência ou por outros documentos que
comprovassem a efetiva negociação comercial entre as partes.
Pontua, outrossim, que as "supostas faturas" não estariam acompanhadas de prova de
pagamento (contratos de câmbio e swift), ao contrário do que pretenderia fazer crer a
denunciante.
Por outro lado, os contratos de câmbio apresentados pela denunciante apresentariam
inconsistências: a) informariam números de faturas diferentes das supostas faturas
apresentadas pela própria ISONIC; b) indicariam a realização de pagamento antecipado,
contradizendo a alegação no sentido de que a denunciante possuiria uma linha de
crédito junto aos fabricantes; c) encontrar-se-iam desacompanhados dos comprovantes
de remessa internacional (swift), ou extratos bancários; d) informariam previsão de
embarque incompatível com o período das operações (junho e agosto de 2011).
Conclui que os contratos, se verdadeiros, não possuiriam relação com as operações em
litígio. Para tanto, destaca, ainda, a afirmação da ISONIC no sentido de que operaria em
patamares superiores ao da WM COMERCIAL ATACADISTA, afirmando que tais
pagamentos diriam respeito a este volume excedente.
Afirma, por outro lado, que as correspondências, que indicariam as faturas comerciais
(verdadeiras) apresentadas por ocasião do despacho e a referência interna utilizada para
identificar a operação, trocadas com os representantes da ISONIC, dentre os quais o
signatário da denúncia, demonstrariam o pleno conhecimento dos valores pagos pela
WM COMERCIAL ATACADISTA aos fornecedores estrangeiros. Tais documentos
teriam sido deliberadamente omitidos da fiscalização no intuito de sustentar uma versão
distorcida dos fatos.
Conclui que, em tais mensagens, a ISONIC reconheceria que as faturas comerciais
recebidas pela WM COMERCIAL ATACADISTA para instrução do despacho viriam
do exterior, juntamente com a carga. Anexa cópia dos seguintes documentos, que afirma
serem os verdadeiros: a) faturas comerciais (assinadas e vinculadas aos contratos de
câmbio); b) conhecimentos de transporte; c) contratos de câmbio, swifts, extratos
bancários e registros contábeis; e d) notas fiscais de entrada e de saída.
As faturas comerciais apresentadas informariam, ainda, o Incoterm CPT, o que
demonstraria a falta de veracidade da afirmação de que seria a WM COMERCIAL
ATACADISTA que realizaria a coleta da carga no exterior. Os AWB confirmam que a
condição de pagamento dos fretes sempre foi “prepaid”, isto é, antecipadamente ao
embarque, pelo exportador.
A título de conclusão, reitera, de maneira sintética, seus argumentos acerca da
inverossimilhança da denúncia que deu origem à ação fiscal.
Passa a contestar as conclusões da ação fiscal.
Argumenta, inicialmente, quanto a esse ponto, que a impossibilidade de atestar a
veracidade dos valores aduaneiros não implicaria sua falsidade. Se a fiscalização não
dispunha das faturas originais utilizadas pela WM COMERCIAL ATACADISTA,
também não possuiria elementos para acusar a empresa de subfaturamento, conduta
necessariamente dolosa. Equivocadamente, portanto, a fiscalização, com base em
indícios, "saltara" para a conclusão de que a WM COMERCIAL ATACADISTA teria
agido dolosamente.
Reafirma a veracidade das faturas apresentadas na impugnação, contesta a existência de
fraude ou sonegação e reafirma a fragilidade dos elementos carreados pela ISONIC, que
deveriam ser alvo de análise prudente. Reitera que somente faturas assinadas poderiam
Fl. 3020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

servir como meio de prova, nos termos da legislação de regência, e tece considerações
acerca da natureza do documento.
Argúe, em seguida, que a formação da convicção acerca da veracidade das "supostas"
faturas seria a afirmação de que seria a denunciante a responsável pela contratação do
câmbio e a responsável pelo pagamento das mercadorias importadas, mas que as cópias
de contratos de câmbio apresentadas não foram nem poderiam ser validadas, ante a falta
de documentos que demonstrassem a efetividade da transação e a incompatibilidade
ente as datas de embarque estampadas nos contratos e as que constaram nas declarações
de importação.
No caso dos pagamentos feitos à pessoa jurídica "Sandisk", por exemplo, as
importações teriam ocorrido entre abril de 2010 a janeiro de 2011. Já com relação ao
pagamento feito à empresa Lite-On, também antecipado e com data de embarque
prevista para 31 de agosto de 2011, nenhuma DI objeto do arbitramento se referiria a tal
fornecedor, como se poderia extrair da planilha elaborada pela fiscalização. Reitera suas
ponderações acerca da alegada inconsistência das faturas apresentadas.
A título de conclusão, reitera, de maneira sintética, seus argumentos acerca da
inconsistência dos elementos que levaram às conclusões da autoridade fiscal, e da
inconsistência das próprias conclusões. Cita jurisprudência do CARF acerca do
subfaturamento em importações indiretas e reafirma suas alegações acerca da ausência
de provas do dolo.
Passa a criticar o arbitramento, partindo da premissa de que o Fisco sequer teria narrado
qual teria sido a conduta dolosa, além de não dispor de elementos de prova que
pudessem dar sustentação a eventual alegação nesse sentido, nos termos do art 86, I do
Regulamento Aduaneiro.
Assim, em face da alegada ausência de provas, a autoridade fiscal teria optado pelo
arbitramento com fulcro no inciso II do mesmo art. 86 do Regulamento Aduaneiro, que
autoriza o arbitramento se restarem conjugadas duas condições: dúvida quanto ao preço
praticado e não apresentação das faturas.
Entretanto, em inobservância ao comando contido no parágrafo único do multicitado
art. 86, a autoridade arbitraria base de cálculo a partir de faturas que afirma inidôneas
(pelos motivos já expostos), ao invés de priorizar o “preço de exportação para o País, de
mercadoria idêntica ou similar”. Contesta as conclusões da autoridade fiscal acerca da
idoneidade dos documentos carreados pela pessoa jurídica ISONIC e o arbitramento em
razão do não atendimento à intimação. Cita a súmula do CARF no 461, que demonstraria
que o lançamento sem prévia intimação dependeria da presença de provas.
Acrescenta que, nos termos do art. 9o do Decreto no 70.235, de 1972, cumpre à
autoridade que promover o lançamento, fato constitutivo do direito estatal, demonstrar
os fatos que respaldem suas acusações. Transcreve o dispositivo. Pleiteia a decretação
da insubsistência do lançamento.
Passa a discorrer acerca dos critérios de arbitramento, ato vinculado tal e qual o
lançamento, e a apontar sua convicção acerca dos equívocos perpetrados por ocasião do
arbitramento, que, segundo alega, não teria observado a ordem sequencial do parágrafo
único do multicitado art. 86. Transcreve o dispositivo e reitera que as faturas
apresentadas não representam o preço de exportação, critério prioritário, nos termos da
legislação.
Acrescenta que, mesmo na impossibilidade de acessar os documentos de exportação, a
autoridade disporia de acesso aos registros do sistema DW Aduaneiro. A realização de
tal pesquisa, segundo argumenta, demonstraria que os preços declarados estariam na
mesma faixa de valor da esmagadora maioria das mercadorias semelhantes importadas
no mesmo período.
Fl. 3021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

Após reafirmar que o ônus da prova recai sobre o Fisco, alegadamente no intuito de que
afastar dúvidas acerca da idoneidade e regularidade das suas operações, informa que
promoveu pesquisas nas importações de mercadorias idênticas ou similares realizadas
no mesmo período e constatou que os preços efetivamente praticados estariam entre os
mais elevados. Sustenta, nessa linha, que os preços declarados pela WM COMERCIAL
ATACADISTA seriam absolutamente coerentes com os preços de mercadorias
idênticas ou similares, o que seria suficiente para afastar a hipótese de arbitramento,
pois não haveria dúvida acerca do preço efetivamente praticado.
Acrescenta, quanto a esse ponto, que a utilização das "supostas" faturas como
paradigma não encontraria amparo no art. 68 da Lei 10.833/03, pois, apesar da
coincidência entre os códigos de referência, aqueles documentos não representariam
declarações aduaneiras. Pontua, nessa esteira, que o recurso a critério ilegal para fixação
da base de cálculo conduzira à formalização de exigência em valor superior a oito vezes
seu patrimônio líquido.
Reitera, ademais, que o relatório fiscal não deixaria claro qual seria precisamente a
conduta dolosa que caracterizaria a fraude ou a sonegação. Além disso, a narrativa
oscilaria entre o arbitramento por simples dúvida quanto ao preço associada à não
apresentação das faturas e a fraude “ou” sonegação. Transcreve excerto.
Afirma, nesse trilhar, que a fiscalização teria reconhecido a impossibilidade de apurar o
preço efetivamente praticado em razão do não-atendimento à intimação e concluíra pela
ocorrência de fraude, pela utilização de artifício doloso, no caso, a apresentação de
faturas comercial no mínimo ideologicamente falsas e declaração de valores
subfaturados. Transcreve excerto e, em seguida, aponta o que representaria, no seu
sentir, uma contradição: a fiscalização não tivera acesso às faturas, mas concluíra pela
sua falsidade ideológica. Reitera que não há descrição específica da conduta e que os
dispositivos que fundamentam a exigência não corresponderiam aos ilícitos imputados.
Pondera, adicionalmente, que a mera convergência de códigos e descrição de produtos
de larga comercialização por diversos fabricantes, que poderiam ter sido vendidos a
outros importadores, não seria suficiente para caracterizar o subfaturamento, tanto que a
fiscalização teria intimado a denunciante, que teria sido incapaz de corroborar sua
própria denúncia.
Aduz, mais uma vez, sua convicção no sentido de que, no que diz respeito à acusação de
subfaturamento, a fiscalização não teria apontado a disposição legal infringida ou
demonstrado o dolo, arbitrando o preço com fundamento no não atendimento à
intimação, apesar da inexistência de fraude de valor, nem seguiria as normas que
disciplinam o arbitramento do valor aduaneiro. Cita jurisprudência acerca das
consequências do vício procedimental.
Passa a discorrer acerca das planilhas elaboradas, pela autoridade fiscal, suscitando
seguintes erros materiais que impediriam o exercício da ampla defesa:
a) a planilha que demonstra o arbitramento contemplaria 28 declarações de importação,
relativas a despachos de importação promovidos entre 23/04/2010 e 18/05/2011.
Entretanto, a Tabela 01 (Declarações de Importação objeto deste Auto) indicaria 56
declarações de importação, registradas entre de 24/03/2010 e 26/06/2011;
b) o demonstrativo de cálculo da multa isolada faria menção a uma declaração de
importação registrada em 14/09/2015, mas omitiria o número da DI. Destaca, ainda que
não realizou qualquer importação por encomenda para a denunciante no ano de 2015;
c) o demonstrativo de apuração igualmente traria declarações de importação que não
constariam do demonstrativo de arbitramento;
Fl. 3022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

Defende, outrossim, na eventualidade de não serem aceitas as alegações que
conduziriam à insubsistência, que, quando da realização da intimação, levada a efeito
em 11/11/2015, a possibilidade de se impor multa isolada sobre 37 declarações
encontrava-se extinta, por força do disposto nos artigos arts. 752. § 2°, e 753 do
Regulamento Aduaneiro.
Finalmente, mais uma vez na eventualidade de seus argumentos não serem aceitos,
defende que a ISONIC seja responsabilizada solidariamente pelos tributos e multas, nos
termos do art. 32, parágrafo único, alínea “c”, e 95, do Decreto-lei n. 37/66. Transcreve
os dispositivos.
Seguindo a marcha processual normal, o feito foi julgado com a seguinte ementa,
vejamos:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II Ano-calendário: 2010, 2011 Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Período de apuração:
24/03/2010 a 26/07/2011 FIXAÇÃO DO PREÇO E ARBITRAMENTO A PARTIR DE
QUADRO INDICIÁRIO E DA NÃO-APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE
INSTRUÇÃO DO DESPACHO. VALIDADE.
Restando demonstrado que a Autoridade Fiscal dispunha de faturas comerciais que
descreviam produtos idênticos, em datas aproximadas ao despacho de importação, que
lançavam dúvida sobre a veracidade dos preços declarados e que, regularmente
intimado, o contribuinte não apresentou os documentos de instrução do despacho, válida
é a apuração do valor aduaneiro nos contornos definidos pelo art. 88 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, ainda que, eventualmente, os preços declarados se
demonstrassem em conformidade com estatísticas agregadas dos órgãos governamentais.
DECLARAÇÃO DE PREÇO INFERIOR AO DEVIDO COM BASE EM
DOCUMENTOS QUE NÃO ESPELHAM A REALIDADE DA OPERAÇÃO.
CONSEQUÊNCIAS. PENALIDADES.
A apresentação de faturas que não espelham o preços praticados caracteriza a
qualificadora prevista no art. 72 da Lei no 4.502, de 1964, com as consequências
inerentes, como imposição de multa qualificada e multa isolada de 100% da diferença
entre o preço declarado e o preço apurado/arbitrado.
HIERARQUIA ENTRE MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA A análise das provas, nos
termos do direito processual pátrio, segue o método do livre convencimento motivado,
não estabelecendo hierarquia entre os meios de prova, admitindo, por conseguinte, que
o julgador forme sua convicção a partir da soma de indícios, principalmente quando, por
meio de tais indícios, conclui-se que o fato probando é objeto de conduta fraudulenta.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE TRIBUTO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
ADMINISTRATIVA. CONTAGEM DO PRAZO.
O direito de impor multa isolada de 100% da diferença entre o preço declarado ou
arbitrado extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contados da data da
infração.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário em e-fl. 2236 e
seguintes, alegando em síntese:
a) nulidade por cerceamento de defesa e descrição contraditória dos fatos da
acusação;
Fl. 3023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

b) decadência do direito de lançar tributos;
c) no mérito: (i) fundamento irrelevante do fato negocial, (ii) ilegalidade do ônus
da prova do subfaturamento, (iii) inexistência de dolo para se considerar a fraude, (iv)
ilegalidade do arbitramento, (v) ausência de demonstração do arbitramento de 28 importações e
(vi) preços compatíveis com o mercado.
É o relatório.
Voto vencido
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Redator ad hoc.
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob a relatoria do conselheiro Laércio Cruz Uliana Júnior, que não mais integra esta turma
julgadora, razão pela qual se designou o conselheiro Hélcio Lafetá Reis para atuar como redator
ad hoc.
Considerando que a unanimidade da turma julgadora resolveu converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, o voto elaborado pelo relator deixa de ser aqui
reproduzido, uma vez que o mérito do recurso, bem como eventuais questões preliminares ou
prejudiciais, será votado quando do retorno dos autos da repartição de origem.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis
Voto vencedor
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Redator designado.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas, os fatos,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
A turma julgadora a quo não considerou os documentos apresentados pelo
contribuinte: livro razão, extratos bancários, planilha de preços, packing list, invoice e o próprio
b/l, faturas comerciais e conhecimento de transportes.
Os documentos colacionados são legítimos, possuem validade e devem ser
analisados, sob pena de violação ao devido processo legal. Além disso, tais documentos indicam
que os preços praticados correspondem à valores compatíveis com o mercado, situação que
invocaria a aplicação regular dos métodos de valoração aduaneira.
Fl. 3024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.413 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12466.720895/2015-07

Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material e da segurança
jurídica, vota-se para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que:
a) a autoridade autuante, considerando a documentação carreada aos autos a partir
da Impugnação, em especial a petição e os documentos presentes às e-fls. 2.832 a 2.958, proceda
ao seu cotejamento com os dados levantados durante a auditoria, com vistas a se confirmar ou
não o ilícito apurado, inclusive no que se refere ao arbitramento da base de cálculo dos tributos
lançados;
b) ao fim, deverá ser elaborado relatório circunstanciado, contendo os resultados
da diligência, o qual deverá ser cientificado ao Recorrente para, assim o desejando, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta dias), após o quê os autos deverão retornar a este CARF para
prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 3025
DF CARF MF
Original